Tribunal: STF
Processo: AI 53787
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
Despacho negatório de recurso extraordinário interposto no Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de instrumento não provido por despacho que é objeto de agravo regimental do STF. Se êste último recurso não demonstra a configuração do requisito necessário ao conhecimento daquele apelo constitucional, é de se lhe negar provimento.